Tribunal: TJDFT
Processo: 0007792-58.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007792-58.2018.8.07.0016 RECORRENTE: SILVESTRE BISPO DOS SANTOS FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO DA POLÍCIA MILITAR. PROVA INSUFICIENTE DE DOENÇA MENTAL À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR GRAVE. ENVOLVIMENTO EM PRÁTICA DE CRIME CONTRA A VIDA. 1. O resultado do processo criminal não vincula a conclusão do processo administrativo disciplinar e, desse modo, impróprio o requerimento de aplicação da Súmula 18 do STF, haja vista não se falar em falta residual, não compreendida na absolvição. 1.1. A colaboração em prática delituosa extremamente grave não condiz com a conduta ética, moral e funcional esperada de um policial militar que, diversamente, deve atuar na prevenção e combate de ocorrência criminal, inclusive da natureza imputada, em proteção à coletividade. 2. Alega o apelante que desde o ano de 2009 estaria acometido de doença crônica mental incurável, devido ao alcoolismo, o qual lhe impediu, por ocasião da prática do delito, da plena consciência da ilicitude e da inadequação da conduta que o levou a responder pelo processo administrativo disciplinar e ao processo criminal. Todavia, conforme exige o art. 373, inc. I, do CPC, a prova nos autos não é suficiente a demonstrar que no ano de 2011 o apelante não dispunha de aptidão mental para discernir o certo do errado, o justo do injusto. 3. O pedido de conversão da exclusão em reforma ultrapassa a competência do Poder Judiciário, vez que “a conveniência administrativa escapa ao controle judicial, cuja atuação se circunscreve ao campo da regularidade do procedimento e à legalidade do ato atacado, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal”. Precedente. 4. Quanto à regularidade do libelo acusatório, dado o argumento de que a conclusão do processo administrativo disciplinar teria ultrapassado a formalidade da acusação, tem-se que nos processos administrativos são garantidos a ampla defesa e o contraditório. No caso, o envolvimento do ex-policial em crime contra a vida revelou conduta transgressora disciplinar grave, com habilidade para justificar a exclusão da Corporação. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem indicar, com clareza, o dispositivo de lei federal supostamente violado, ou objeto de divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “Com efeito, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado. Óbice da Súmula 284/STF (AgRg no AREsp 1.559.326/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 4/12/2019).” (AgRg no AREsp 1917366/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 20/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017